Tribunal: TJES
Processo: 5034780-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034780-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALMIR GERALDO DIMBARRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034780-04.2023.8.08.0024
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: ALMIR GERALDO DIMBARRE.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALTA DE CONEXÃO À INTERNET, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Relata o autor ser titular do serviço de internet junto a Ré, no entanto, em 25/09/2023, verificou que uma das luzes de seu modem havia ficado vermelha e logo após, sua conexão caiu. Diante disso, entrou em contato com a Vivo, sendo passadas algumas orientações padrões, ainda assim, o problema persistiu. Logo após, agendaram uma visita técnica, todavia ninguém compareceu ao local para a visita. Posteriormente, no dia seguinte, ligou novamente, e mais uma visita técnica foi agendada, e novamente ninguém apareceu (protocolos n° 250920236758482 e 260920237623944). No dia 27/09/2023, ao entrar em contato novamente com a empresa, foi informado que o problema era externo e que haveria um prazo para ser solucionado (protocolo no 270920238651832). Ulteriormente, no dia 02/10/2023, falou com nova atendente, que abriu novo chamado para uma visita técnica, onde pediram uma tolerância até às 18:30h para resolverem o problema, o que não ocorreu. Ressalta que diversas foram as vezes que em ligação para a Vivo foi marcada uma visita, sem que ela ocorresse.(...)
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E RESTABELECIMENTO DA INTERNET.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), DETERMINAÇÃO PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DA INTERNET E FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA QUANTIA DE R$ 400,00 (quatrocentos reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A RÉ QUESTIONA SEM RAZÃO A APLICAÇÃO DA MULTA NO ATO SENTENCIAL. CONSTATA-SE, SOBRE O TEMA, QUE O VALOR A TÍTULO DE MULTA POSSUI NATUREZA SANCIONATÓRIA, DE MODO A INCUTIR NA RÉ O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOB TAL VIÉS, É ABSOLUTAMENTE INADEQUADO O QUESTIONAMENTO DA RÉ SOBRE A SANÇÃO EM SI, REFLETINDO TÃO SOMENTE QUE O SEU ARBITRAMENTO É RAZOÁVEL, TANTO QUE PROVOCA NA PARTE RÉ O TEMOR DE SUA EXIGIBILIDADE EM MOMENTO FUTURO SE CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA OBRIGACIONAL. ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO TÓPICO, MANTENDO-SE INALTERADA A MULTA A TAL TÍTULO.
POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)